Tribunal: TCU
Processo: 006.300/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 719/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "a"; e 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno; c/c os artigos 6o, inciso II; e 19 IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.300/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: CPI Construtora Ltda (37.355.534/0001-40); José Wilson Siqueira Campos (XXX.618.471-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Tocantins. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência da presente deliberação ao órgão instaurador desta tomada de contas especial, e aos responsáveis, juntamente com reprodução das peças 255 e 258 dos autos.